Tribunal: TJMT
Processo: 1021992-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021992-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Propriedade Intelectual / Industrial, Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA DA ROSA SOARES - CPF: 957.445.170-49 (ADVOGADO), MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 06.221.454/0001-79 (AGRAVANTE), RICARDO SANT ANNA RAMALHO - CPF: 999.092.510-00 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FERRO RICCI - CPF: 039.502.118-96 (ADVOGADO), DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - CPF: 269.798.678-22 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - CPF: 333.993.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021992-17.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Marcher Brasil Agroindustrial S/A.

Agravado:
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CESSAÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A concessão da Patente de Invenção pelo INPI, confere titularidade e exclusividade ao uso e exploração comercial do produto patenteado.

A alegação de nulidade do registro, per si, não legitima a exploração comercial do produto, enquanto não desconstituído o ato registral.

Evidenciada a probabilidade do direito vindicado diante da Carta de Patente, que confere ao agravado exclusividade à exploração comercial do equipamento, bem

como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois

a comercialização da máquina retira do detentor da patente uma parcela do mercado consumidor, acarretando prejuízo ao interesse econômico do titular, deve ser mantida a decisão que determinou a abstenção da exploração comercial do produto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021992-17.2023.8.11.0000– Rondonópolis

Agravante:
Marcher Brasil Agroindustrial S/A.

Agravado:
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcher Brasil Agroindústria S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer (Cessação de Infração de Patente de Invenção c/c Indenização, com pedido de tutela antecipada) proposta por
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – ME
, deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a ré cesse o uso da patente n. BR102016019443-1, principalmente, do equipamento “Ingrain 160”, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a obrigar o cumprimento da presente decisão, sem, contudo, acarretar o enriquecimento da parte contrária.

Inconformada, a agravante narra que foi cientificada da acusação de que o equipamento denominado “Ingrain 160”, reproduz características reivindicadas e protegida pela Carta Patente n. BR102016019443 de titularidade do agravado.

Diz que esclareceu a discordância com as alegações de infração de patente, e comprovou que já havia exposto sua máquina em Abril/16, antes do pedido de patente ter sido realizado pelo agravado em Agosto/16.

Defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a agravante teve deferida contra si medida liminar, com efeitos prospectivos, para suspender suas vendas do equipamento, em total ausência de urgência, porque a patente foi concedida em 2021 e a máquina é comercializada há muitos anos, além disso, a demanda apenas foi proposta em 2023.

Alega que expõe a maquina “Ingrain160” há mais de 07 (sete) anos nas principais feiras de agronegócio do País, antes mesmo do pedido de patente ter sido realizado, ou seja, seu depósito é posterior a maquina da agravante, vez que a tecnologia é preexistente, o que torna a patente nula, ante o estado da técnica, e aponta a ausência de inovação do produto, que já estava presente no mercado.

Por derradeiro, defende a inexistência

de perigo de dano.

Ante a ausência de pedido de tutela antecipada recursal, determinou-se a intimação do agravado.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 1867156991, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 187921662 pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, a agravante manejou pedido de tutela de urgência incidental, sustentando que a peticionante Marcher teve deferida contra si medida liminar, com efeitos prospectivos, para suspender suas vendas da maquina Ingrain160, contudo, a decisão não cancelou as vendas concretizadas anteriormente à intimação da decisão, sendo importante destacar que os clientes da agravante Marcher não são os destinatários finais das máquinas, mas sim os comerciantes/revendedores, que adquirem os equipamentos da Marcher e os deixam em seu estoque, para a venda local.

Aduziu que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta, ante ao dano evidente à imagem e ao faturamento da Marcher.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido
por meio da decisão de id n. 197086167.

No id n. 202588684, o agravante requer a reconsideração da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021992-17.2023.8.11.0000– Rondonópolis

Agravante:
Marcher Brasil Agroindustrial S/A.

Agravado:
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de não fazer proposta por Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda., em face da empresa Marcher Brasil Agroindustrial, pleiteando a abstenção da fabricação, importação, exportação, vendas, ter em estoque ou de qualquer forma explorar o equipamento denominado “Ingrain 160” e/ou qualquer outro que viole a Patente de Invenção n. BR 102016019443-1, alegando a titularidade do produto.

A tutela provisória de urgência foi deferida para determinar que a ré cesse o uso da patente do equipamento, sob pena de multa diária.

Inconformada, recorre a ré, ora agravante.

Nas razões recursais, questiona, em síntese, a nulidade da patente,
ante o estado da técnica
, em razão da
ausência de inovação do produto, que já estava presente no mercado.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória.

Dito isso,
sopesando os fundamentos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a despeito da alegada nulidade da patente,

cuja matéria não prescinde dilação probatória, fato é que, ao menos neste momento inicial do processo, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente, haja vista que como pontuou o togado singular, o agravado detém a Patente de Invenção no BR102016019443-1do equipamento, cujo registro lhe confere a titularidade e o direito de utilização exclusiva do produto.

Nesse tear, ainda que se discuta a nulidade da patente como matéria de defesa, o afastamento dos direitos advindos do deferimento do registro, requer a desconstituição da patentialidade concedida pelo INPI, plenamente válido e eficaz no momento.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS, CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIOS. PATENTE DE INVENÇÃO DEFERIDA PELO INPI,
CUJA VALIDADE É DISCUTIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Determinação de suspensão do processo. Agravo de instrumento do titular da patente.
O ato administrativo produz efeitos até que seja eventualmente anulado. Até que isto ocorra, opera plenamente a proteção da propriedade industrial certificada pelo INPI,
de modo que não se vislumbra qualquer relação de dependência entre as ações. Ausência de prejudicialidade externa: inteligência do art. 313, V, a, do CPC. Precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de instrumento conhecido e provido, determinado o prosseguimento da ação”.
(TJSP. RAI n.

2111147-02.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.

Cesar Ciampolini. J. 24.07.20 - negritei)

Na mesma toada, cito precedente desta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO –
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – ORDEM DE SUSPENSÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA, POR TERCEIROS, DE PRODUTO TIDO POR SIMILAR AQUELE JÁ BENEFICIADO PELO REGISTRO DA PATENTE JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE – INPI – SUSPENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO E DECISÃO MANTIDA. É de ser prestigiado o trabalho do inventor e os direitos de propriedade reconhecidos pelo registro da patente concedido pelo órgão administrativo competente, INPI, que obstam a utilização, por terceiros, desprovidos de mesmo registro, de produtos tidos, em tese, por similares”
.(RAI n. 012774-04.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 18.12.19 - negritei)

Desta feita
,
evidenciada a probabilidade do direito vindicado diante da Carta de Patente, que confere ao agravado exclusividade à exploração comercial do equipamento, bem como, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a comercialização da máquina retira do detentor da patente uma parcela do mercado consumidor, acarretando prejuízo ao interesse econômico do titular, deve ser mantida a decisão que determinou a abstenção da exploração comercial do produto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024